Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-10.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701378-10.2021.8.07.0012 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Banco J. Safra S/A Apelada: Abigail Maria dos Santos Bernardino D e s p a c h o Verifica-se que os presentes autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e autuados como recurso de apelação. Constata-se, no entanto, que não houve a interposição de recurso pelas partes que integram a presente relação jurídica processual (Id 41340741). Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível para que promova a remessa dos presentes autos ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator